Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-83.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002805-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GONCALO AMORIM DA SILVA - CPF: 940.756.461-49 (RECORRENTE), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002805-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1002805-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gonçalo Amorim da Silva

Recorridas
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INTERRUPÇÃO
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE
QUE A UNIDADE DE CONSUMO EM COMENTO FOI ATINGIDA – COMUNIDADE RURAL SÃO BENEDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA-
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com
demora injustificada para restabelecimento dos serviços
, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90). Contudo no caso em tela a parte consumidora não demonstrou que estava na residência em que a unidade de consumo está instalada. Ônus mínimo da prova não demonstrado. Deve ser mantida a sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002805-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1002805-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gonçalo Amorim da Silva

Recorridas
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Gonçalo Amorim da Silva.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
núcleo de justiça digital dos juizados especiais.

Sentença
(Id. 236719679
): julgou improcedente o pedido autoral, por entender que não houve comprovação de que a interrupção do fornecimento de energia atingiu a parte fornecedora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 236719681): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 236719687): defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002805-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1002805-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gonçalo Amorim da Silva

Recorridas
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente, em síntese, é consumidor da empresa recorrida e possui registro de uma unidade de consumido na comunidade rural de São Benedito na cidade de Poconé-MT.

Alega que entre 28 de dezembro de 2023
e 02 de janeiro de 2024 o fornecimento de energia de sua residência suspenso, fato que teria lhe causado prejuízos de ordem material e moral.

A empresa recorrente alega que de fato houve interrupção de fornecimento naqueles dias naquela região, contudo teriam sido 28/12/2023 à 26/01/2023 – 11 horas; 29/12/2023 – 4 horas; 30/12/2023 a 31/12/2023 – 39 horas.

Esclareceu ainda a parte recorrida que a interrupção no fornecimento de energia se deu por motivo de força maior, e que o restabelecimento do serviço ocorreu no menor prazo possível.

A Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 1.000/2021, dispõe no artigo 362, IV, que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços em área urbana no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou em 48 em área rural.

Cumpre esclarecer que, apesar da parte recorrente afirmar que houve a suspensão de fornecimento em sua residência, não tem comprovação de que o imóvel estava sendo ocupado naqueles dias, não tem nenhum registro de solicitação ou de contato realizado pela parte recorrente nos dias em que alega ter sofrido as interrupções.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O caso em tela trata-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Embora no caso em comento haja a inversão do ônus da prova, incumbe a parte consumidora a demonstração mínima dos fatos alegados na exordial
, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual a parte consumidora não se desincumbiu, deixando de comprovar quaisquer indícios de que as alegadas interrupções teriam lhe atingido de fato.

Desse modo, não restou configurada a existência de danos morais sofridos pela parte consumidora.

Portanto incabível a indenização por danos morais pretendida pela parte consumidora, haja vista que não houve a comprovação de que as interrupções teriam de fato atingido a parte consumidora.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2024